Tribunal: TJMT
Processo: 1035450-67.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035450-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA - CPF: 061.583.891-02 (PACIENTE), JUIZO DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela defesa de Matheus Henrique Ribas Santana contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa sustenta a ausência de provas da materialidade e de indícios de autoria, alegando que o paciente seria mero usuário, e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que justifiquem a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não é a via adequada para o reexame aprofundado das provas, razão pela qual não se conhece da alegação de ausência de materialidade e indícios de autoria, matéria afeta às vias ordinárias.

4.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, do risco de reiteração delitiva e da possível vinculação do paciente a organização criminosa, evidenciada por condenação anterior pelo delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

5.

A gravidade do delito e os antecedentes do paciente demonstram sua periculosidade, justificando a manutenção da prisão cautelar e tornando inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O habeas corpus não é a via adequada para discutir ausência de provas da materialidade e de indícios de autoria quando há necessidade de reexame aprofundado dos elementos probatórios.

2.

A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, especialmente quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

3.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando presentes os fundamentos e requisitos da custódia cautelar, conforme previsão dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela causídica, Dra. Fabiana Barbieri Carneiro em favor de Matheus Henrique Ribas Santana, apontando como autoridade coatora a Juíza da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que mantém preso preventivamente o paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente não cometeu referido crime, argumentando que se trata de mero usuário de substâncias entorpecentes.

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas

Pleito liminar indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo parcial conhecimento do writ, e na parte conhecida, pela denegação do mandamus, assim ementado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE SER O PACIENTE MERO USUÁRIO DE DROGAS. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO MERITÓRIA DA AÇÃO PENAL. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTE PRESSUPOSTO PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso ora tratado, pretende a impetrante, demonstrar a ausência de provas que indiquem a materialidade delitiva e a ausência de indícios de autoria, objetivando a concessão da ordem para obtenção da liberdade provisória, e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.

De imediato, tenho que a pretensão elaborada pela impetrante, quanto a ausência de elementos que

demonstrem a autoria e a materialidade, destaco que se tratam de questões que demandam amplo revolvimento probatório, sendo inviável na via estreita do habeas corpus, razão pela

qual não conheço dessa parte da impetração, por ser afeta às vias ordinárias.

Observa-se dos autos que na decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo tido como autoridade coatora ressaltou que os policiais militares que o prenderam narraram ter visto o paciente, em uma motocicleta, prestes a entregar um invólucro com droga a dois indivíduos, mas, no momento em que o paciente percebeu a aproximação da viatura policial, tentou empreender fuga com seu veículo.

Ainda, observa-se que a magistrada, ao proferir tal decisum, consignou que o paciente, supostamente, pertence à organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, tanto que já foi condenado pelo delito capitulado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 na Ação Penal n. 1003039-50.2024.8.11.0006, circunstância que esta que não pode ser desprezada.

Ainda, tem-se da medida prisional, que:

“Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados (art. 312, caput, do CPP).

Ainda, reputo presente(s) o(s) requisito(s) de admissibilidade descrito no art. 313, I, do CPP.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação que compõe os autos:

Auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; auto de exibição e apreensão: 1 porção análoga a pasta base de cocaína, quantia de R$ 145,00 reais em espécie Id n. 174937891 – pág. 1.

Laudo n. 532.3.10.8999.2024.211577-A01 com resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA – porção 25,40g Id n. 175027324." (sic - id. 258079698. p. 64-69)

Denota-se da medida prisional, que a decisão pela segregação cautelar do paciente, se deu em razão da necessidade de preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostenta maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

Assim, não constato ao menos por ora, qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação do magistrado ao decretar a prisão preventiva do paciente.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que nesse momento de análise, não se mostram eficientes o necessário para sobreporem a prisão temporária.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação temporária dos beneficiários do writ se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Em tempo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO

ILEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. EVASÃO DO DISTRITO DA

CULPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Vitor

Dornel de Jesus, que se encontra com mandado de prisão em aberto, desde 22/08/2024, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação

para o tráfico. A impetração alega constrangimento ilegal, sob a justificativa

de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão

preventiva, além de apresentar os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Requer a concessão da ordem para que o paciente aguarde o julgamento em

liberdade.

II. Questão em discussão: (a) A validade da fundamentação da prisão

preventiva; (b) a possibilidade de revogação da prisão preventiva em razão

de predicados pessoais favoráveis; (c) a aplicação de medidas cautelares

alternativas à prisão.

III. Razões de decidir: 1. A prisão preventiva foi decretada com base na

necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade das

condutas e o envolvimento do paciente em organização criminosa. 2. O

periculum libertatis está configurado, dada a gravidade dos fatos e a fuga do

paciente. 3. Os predicados pessoais favoráveis não são suficientes para

revogar a prisão preventiva quando configurado o perigo de sua liberdade.

4. As medidas cautelares são inadequadas e insuficientes para garantir a

ordem pública, dada a reiteração delitiva e a periculosidade do paciente.

IV. Dispositivo e tese: 1. Ordem denegada. 2. A prisão preventiva é

necessária, considerando a gravidade das condutas, a periculosidade do

paciente e a necessidade de garantir a ordem pública. 3. A fuga do distrito da

culpa reforça a manutenção da prisão preventiva. 4. As condições pessoais

favoráveis não afastam o periculum libertatis e as medidas cautelares

alternativas são inadequadas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 922.213/SP, Rel. Min.

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/09/2024; STJ, AgRg no

HC n. 898.142/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

01/07/2024, DJe de 03/07/2024; TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000,

Rel. Des. Hélio Nishiayama, Quarta Câmara Criminal, julgado em

03/09/2024; TJMT; N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de

Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/07/2024,

publicado no DJE 26/07/2024.” (N.U 1024257-55.2024.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU

RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2024, Publicado

no DJE 13/11/2024)

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do writ, e na parte conhecida, julgo improcedente a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025